Tribunal: TJDFT
Processo: 0701641-78.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701641-78.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YURI ARANHA KAWAGOE AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por YURI ARANHA KAWAGOE contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela para suspender os efeitos do ato administrativo, qual seja, do auto de infração no S002.928666, permitindo a expedição do CRLV do veículo da parte agravante. Alega a parte agravante, em síntese, diversas irregularidades no processo administrativo, que eivam de nulidade a infração anotada. É o breve relato. Em que pesem os argumentos expendidos pela parte agravante, não vislumbro a prova inequívoca dos fatos, nem a verossimilhança das alegações na inicial, tendo em vista a necessidade de dilação probatória para averiguação da procedência de seus pedidos iniciais. Destaca-se que os atos produzidos pela Administração Pública gozam de presunção de legitimidade, demandando extensa produção probatória para sua desconstituição, o que demonstra, neste momento, a impossibilidade de concessão da antecipação dos efeitos da tutela, em especial pelas nulidades apontadas. Ademais, a suspensão dos efeitos da infração combatida com consequente expedição da CRLV do carro da parte agravante esgota o mérito da causa, o que não é permitido nesse momento processual. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se a presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator